Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-83.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001129-83.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARMELINO FRANCISCO DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

EMENTA:
Direito do consumidor. Apelação cível. Cobrança indevida de tarifa bancária em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Pessoa analfabeta. Nulidade do contrato. Restituição em dobro. Danos morais configurados. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.Trata-se de ação indenizatória cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada por consumidor não alfabetizado, ora Apelante, que alega a cobrança indevida de tarifas bancárias mensais a título de “Cesta B Expresso” em sua conta-corrente, utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário, sem contratação válida do referido serviço. Requereu a devolução em dobro dos valores descontados nos últimos cinco anos e a condenação do banco à reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação interposta pela parte autora.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se à análise de (i) se houve contratação válida da tarifa bancária por consumidor analfabeto, com observância das formalidades legais exigidas para validade do contrato; e (ii) se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como indenização por danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297 do STJ.

4. Contrato bancário firmado por pessoa analfabeta deve observar o disposto no art. 595 do Código Civil, exigindo-se assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, o que não ocorreu nos autos, tornando inválido o contrato apresentado.

5. A cobrança de tarifas sobre serviços bancários essenciais, quando não autorizada expressamente e sem respaldo contratual válido, configura prática abusiva, vedada pelo art. 39, IV e V, do CDC.

6. A Resolução nº 3.919/2010 do CMN estabelece a gratuidade dos serviços essenciais, os quais eram os únicos utilizados pelo Apelante.

7. Caracterizada a nulidade contratual, impõe-se a repetição do indébito em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, por afronta à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS).

8. Os descontos mensais indevidos em benefício previdenciário constituem afronta à dignidade do consumidor hipervulnerável, ensejando indenização por danos morais, configurados in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, conforme critérios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com o dano e a capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 39, IV e V, 42, parágrafo único, 51, IV e §1º, III; CC/2002, arts. 595, 166, II, e 171, I; Resolução CMN nº 3.919/2010, art. 2º, I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.